Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-58.2022.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-58.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (EMBARGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (EMBARGANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por MARIA LUCIA BRAGA, JOÃO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos primeiros embargos e deu parcial provimento aos embargos dos requeridos, redistribuindo os honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte. Os embargantes alegam contradição na fixação da sucumbência, obscuridade quanto ao critério de cálculo dos honorários, omissão na majoração dos honorários recursais e julgamento
extra petita
na redistribuição da sucumbência. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao manter a distribuição dos honorários em 50% para cada parte, apesar do êxito parcial dos embargantes; (
ii
) verificar se há obscuridade no critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios; (
iii
) analisar se houve omissão quanto à majoração dos honorários na fase recursal; e (
iv
) estabelecer se a redistribuição da sucumbência caracteriza julgamento
extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proporcionalidade na distribuição da sucumbência deve considerar o êxito e a derrota de cada parte. A reforma parcial do julgado não implica necessariamente a inversão total da sucumbência, conforme o art. 86 do CPC.

A fixação da sucumbência decorre de norma cogente do CPC, sendo dever do juiz distribuí-la proporcionalmente, independentemente de pedido expresso das partes, razão pela qual não há julgamento
extra petita.

A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, só é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, o que não ocorreu no caso concreto.

A obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários não se verifica, pois foi mantida a base de cálculo estabelecida na sentença (10% sobre o valor da causa), sem modificação na decisão embargada.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para promover a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reforma parcial do julgado não implica, por si só, a inversão total da sucumbência, devendo ser observada a proporcionalidade do êxito e da derrota de cada parte.

A fixação dos honorários sucumbenciais decorre de norma cogente do CPC e pode ser realizada de ofício pelo tribunal, independentemente de pedido das partes.

A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido.

A ausência de menção expressa à base de cálculo dos honorários não configura obscuridade quando já fixada na sentença e preservada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
29/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
19/12/2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se de
segundos
embargos de declaração opostos por
MARIA LUCIA BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA e
ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao
s embargos dos autores e deu parcial provimento aos embargos dos requeridos,
(Id.
269236753
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de MARIA
ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS rejeitados. Embargos de declaração de MARIA LUCIA BRAGA, JOÃO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA parcialmente providos para redistribuir os honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

A reclassificação de um contrato não implica, por si só, a extinção da fiança prestada, salvo disposição contratual em sentido contrário.

A ausência de fixação de um valor nominal da dívida em decisão que determina a liquidação por arbitramento não configura obscuridade.

A omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais pode ser sanada em embargos de declaração quando houver alteração substancial do resultado da demanda.

(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão

é
contraditório, porque
reconheceu que os apelantes obtiveram êxito substancial na demanda, mas manteve a distribuição da sucumbência em 50% para cada parte, sem considerar que sucumbiram apenas em obrigação acessória (fiança), contrariando o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assevera que o acórdão é obscuro por não deixar
claro qual critério foi adotado para a fixação dos honorários advocatícios, gerando insegurança jurídica para eventual cumprimento da decisão.

Aduz que o
acórdão
é omisso porque
deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme determina o art. 85, § 11º, do CPC.

Acrescenta que o acórdão é
extra petita
, por ter determinado
o rateio dos honorários sucumbenciais, sem que a parte embargada tenha requerido essa medida, o que ultrapassa os limites do pedido.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da
lide restem negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verifica
m

os
alegad
o
s
vícios
no acórdão.

Primeiramente, verifica-se que não há contradição, porque a
reforma parcial do julgado não implica necessariamente a inversão total da sucumbência, devendo a distribuição observar a proporcionalidade do êxito e da derrota de cada parte.

Acerca da matéria, o
art
.
86 do CPC dispõe que, em caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Além disso, o fato de os embargantes terem obtido êxito parcial não significa que foram vitoriosos em toda a demanda, uma vez que não lograram afastar integralmente a obrigação imposta.

Nessa mesma linha,
os
embargantes alegam que a decisão impôs uma distribuição de honorários não requerida pelos embargados, caracterizando julgamento "
extra petita
".

Entretanto, não há julgamento além do pedido,
já que
a fixação dos honorários sucumbenciais decorre de norma cogente do CPC, e não da iniciativa das partes
, já que se impõe
ao juiz o dever de distribuir os honorários conforme a sucumbência recíproca, independentemente de pedido expresso das partes.

Além disso, a jurisprudência do STJ já reconheceu que a modificação dos honorários sucumbenciais pode ser realizada de ofício pelo tribunal, sempre que houver reforma parcial da sentença, como ocorreu no caso concreto.

Por outro lado, os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

Contudo, o referido dispositivo prevê a majoração dos honorários advocatícios apenas quando o recurso for integralmente desprovido, o que não ocorreu no caso concreto, já que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, promovendo a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, a ausência de majoração dos honorários decorre da própria aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, que não autoriza o acréscimo quando há provimento, ainda que parcial, do recurso e não configura omissão.

Por fim, não se verifica a ocorrência da alegada obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, porque foi mantida a base de cálculo nos mesmos moldes fixados na sentença, ou seja, 10% sobre o valor da causa.

A decisão embargada apenas redistribuiu a sucumbência,
sem alterar o critério já estabelecido.

Assim, a fundamentação adotada pelo acórdão embargado é clara e suficiente, sendo desnecessária a repetição expressa da base de cálculo, já definida na sentença e preservada na decisão e a ausência de menção específica não gera dúvida quanto à aplicabilidade da regra fixada no julgamento original.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025